Tribunal: TJSP
Processo: 2039039-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos relativos a diversas sociedades empresárias constituídas entre as partes com o propósito de prestação de contas e apuração de haveres, em virtude de dissolução parcial das sociedades – Pretensão recursal de afastar a r. decisão monocrática do MM. Juízo singular que ordenou a suspensão da assembleia convocada pelo sócio

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer (exibição de documentos relativos a diversas sociedades empresárias constituídas entre as partes com o propósito de prestação de contas e apuração de haveres, em virtude de dissolução parcial das sociedades – Pretensão recursal de afastar a r. decisão monocrática do MM. Juízo singular que ordenou a suspensão da assembleia convocada pelo sócio remanescente para discutir questões societárias, mormente a exclusão da autora-agravada - Litígio relativo a direito societário – Competência de uma dentre as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Resolução no 623/2013 (art. 6o), do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039039-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante ADEMIR PERES, é agravada REGILENE MARIA RONCHI PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
2
VOTO No: 41592
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2039039-72.2020.8.26.0000
COMARCA: Vargem Grande do Sul
AGVTE.: Ademir Peres (R)
AGVDA.: Regilene Maria Ronchi Peres (A)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação de fazer
(exibição de documentos relativos a diversas sociedades
empresárias constituídas entre as partes com o propósito de
prestação de contas e apuração de haveres, em virtude de
dissolução parcial das sociedades Pretensão recursal de
afastar a r. decisão monocrática do MM. Juízo singular que
ordenou a suspensão da assembleia convocada pelo sócio
remanescente para discutir questões societárias, mormente a
exclusão da autora-agravada - Litígio relativo a direito
societário
Competência de uma dentre as Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Resolução no 623/2013
(art. 6o), do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido e
remessa determinada para redistribuição.
1. Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Ademir Peres, em ação de obrigação de fazer (exibição do balanço fiscal
e resultado econômico oficial das empresas A.R. Peres Gestão de
Patrimonio Ltda, A.R. Peres Participações Ltda e A.R. Peres Comercial
Ltda, referentes aos exercícios financeiros de 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018 bem como balancete analítico oficial da empresa de 2014 a 2018,
na forma de sped, documento oficial da empresa A.R. Peres Comercial
Ltda junto ao fisco e contrato que a empresa Priscila Aniele Ronchi
Peres, CNPJ 15.156.917/0001-57, mantém com a empresa A. R. Peres
Comercial assim como a relação de pagamentos dos anos de 2014 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
3
2018, fls. 1/9 e 26/48 dos autos n° 1001890-74.2019.8.26.0653)
intentada por Regilene Maria Ronchi Peres, contra r. decisão
reproduzida
a
fls.
158/159
(fls.
399/400
dos
autos
n°
1001890-74.2019.8.26.0653),
que,
dentre
outras
providências,
suspendeu a assembleia designada para o dia 02.03.2020 (fls.
289/291) para discussão da ordem do dia constante do edital e, ainda,
ordenou a intimação do réu-agravante, na pessoa de seu patrono, para
apresentar a documentação postulada pela autora-agravada, no prazo
de 15 dias, sob pena de multa de R$100.000,00.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/10, o
agravante postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento para que seja afastada a ordem que ordenou a suspensão
da assembleia designada e a exclusão ou redução da multa fixada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo,
dispensaram-se,
por
ora,
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 1.306).
É o relatório.
2. O feito não é suscetível de ser conhecido nesta
oportunidade.
3. Ab initio, insta registrar que a presente ação de
obrigação de fazer em que a sócia-administradora, a autora-agravada,
excluída do quadro societário pelo réu-agravante, pretende a exibição
do balanço fiscal e do resultado econômico oficial das empresas A.R.
Peres Gestão de Patrimonio Ltda, A.R. Peres Participações Ltda. e A.R.
Peres Comercial Ltda, referentes aos exercícios financeiros de 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 bem como balancete analítico oficial da
empresa de 2014 a 2018, na forma de sped, documento oficial da
empresa A.R. Peres Comercial Ltda. junto ao fisco e contrato que a
empresa Priscila Aniele Ronchi Peres, CNPJ 15.156.917/0001-57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
4
mantém com a empresa A. R. Peres Comercial assim como a relação de
pagamentos dos anos de 2014 a 2018, fls. 1/9 e 26/48 dos autos n°
1001890-74.2019.8.26.0653, visando a futura prestação de contas,
apuração de haveres e dissolução da sociedade empresária havida entre
os litigantes nas empresas acima citadas, em trâmite perante o MM.
Juízo da 2a Vara de Vargem Grande do Sul, no qual foi anteriormente
distribuída a ação de dissolução parcial das sobreditas sociedades
ajuizada pelo aqui agravante contra a agravada, autos n°
1001823-12.2019.8.0653, tanto é que, por r. decisão de fls. 22,
determinou-se a remessa dos autos originários (processo n°
1001890-74.2019.8.26.0653) ao MM. Juízo da 2a Vara de Vargem
Grande do Sul preventa, para apensamento, processamento e
julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes.
Da leitura da peça inaugural (fls. 1/9) e da extensa
emenda (fls. 26/48), a despeito de o pedido formulado pela autora-
agravada ser somente de exibição de documentos, verifica-se que as
discussões que envolvem as partes são exclusivamente relacionadas
com as diversas sociedades empresárias entre elas constituídas,
mormente a alegação de conduta fraudulenta supostamente praticada
pela agravada, a existência ou inexistência de justa causa para
exclusão da agravada do quadro societário ou de recusa do agravante
ao fornecimento de documentação fiscal e de balanços financeiros bem
como de prestação de contas a partir de 2014, além de muitas outras
questões, todas relativas a direito societário, inclusive discutidas na
demanda principal, que é a ação de dissolução parcial de sociedades
acima mencionada, cujo processo foi julgado extinto sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por não ter o agravante,
autor da aludida demanda, providenciado a emenda da petição inicial
para correção do valor da causa e comprovação do recolhimento das
custas e inclusão dos demais sócios no polo passivo (fls. 109/111 e
148/149 dos autos n° 1011823-12.2019.8.26.0653).
Assim, não obstante a extinção do processo
principal, considerando as matérias suscitadas pela autora-agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
5
na petição inicial e o próprio pedido formulado pelo agravante na
presente insurgência, qual seja, o de reformar parcialmente ****? cassar
a r. decisão monocrática do MM. Juízo singular que ordenou a
suspensão da assembleia, na qual se discutiriam apenas questões
societárias (fls. 289/291 dos autos originários), tem-se que a
competência para julgar a presente insurgência é de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, em conformidade com a
especificação adotada na Resolução no 623/2013 (DJE de 06.11.2013,
p. 4/6), deste E. Tribunal de Justiça, que tem preferência “excluídos os
feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias
relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei n°
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas), as
que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei n. 9.279/96, e franquia (Lei n. 8.955/94).” (art.
6°).
Nesse sentido, colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento - Medida Cautelar de
Exibição de Documentos - Dissolução parcial de sociedade empresária -
Matéria de competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial por força do disposto no artigo 6o, da Resolução
no 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de remessa
dos autos.” (TJSP-9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n° 2009424-47.2014.8.26.0000-São Paulo, J. 25.02.2014, nc, vu, Rel.
Des. JOSÉ APARÍCIO COLEHO PRADO NETO, voto n° 1.140)
“Exibição de documentos (contratos alegadamente
firmados entre as rés e terceiros), objetivando a apuração de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
6
devidos à demandante, a título de bonificações, pela consultoria tida
como prestada. Ação recebida pelo procedimento comum. Decisão não
recorrida. R. sentença de extinção, nos moldes do art. 485, VII, do CPC,
com acolhimento da preliminar de convenção de arbitragem. Apelo só
da empresa acionante. Competência de uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial. Art. 103 do Regimento Interno, Res. 709/15, do
Órgão Especial e Res. 623/13, tudo deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido, com encaminhamento para redistribuição.” (TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n°
1016776-28.2018.8.26.0002-São Paulo, J. 10.09.2019, nc, vu, Rel.
Des. CAMPOS PETRONI, voto n° 35875)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
PRAZO PRESCRICIONAL
COMPETÊNCIA RECURSAL -
PEDIDO
FUNDADO
NA
LEI
6.404/76
-
JULGAMENTO
PARA
APRECIAÇÃO DO RECURSO QUE CABE A UMA DAS CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL
ART. 6o, CAPUT DA
RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO
DO
RECURSO
AO
ÓRGÃO
COMPETENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2052934-37.2019.8.26.0000-Serrana, J.
25.04.2019, nc, vu, Rel. Des. EDGARD ROSA, voto n° 26325)
“COMPETÊNCIA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
AÇÕES DIREITO SOCIETÁRIO LEI 6.404/1976 (LEI DAS S.A.)
Ação cautelar de exibição de cópia dos extratos das contas de depósito
das ações e a lista dos acionistas com a quantidade das respectivas
ações, encadernadas em livros autenticados no registro do comércio e
arquivados
na
instituição
financeira
- Direito Societário
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
7
competência para apreciação do recurso, nos termos da Resolução no
623/2013, § 6o é de uma das E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial - Recurso não conhecido com remessa a uma das E.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Remessa dos autos
determinada - Recurso não conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Apelação
Cível
n°
1003897-88.2015.8.26.0003-São
Paulo,
J.
19.05.2016, nc, vu, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, voto n°
23853)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta
Eg. 20a Câmara de Direito Privado
'Recursos e ações originárias
relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as
que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)',
dentre as quais se inclui a presente ação cautelar de exibição de
documentos promovida pelo apelado contra os apelantes, objetivando a
exibição de 'livros de registro de ações ordinárias nominativas e livro de
transferência de ações ordinárias nominativas da sociedade EGEZPE -
Empresa Gestora da Zona de Processamento de Exportação de
Bataguassu S.A', enquadram-se na competência das Egs. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, por força do art. 6o, da Resolução no
623/2013. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n°
1067869-03.2013.8.26.0100,
J.
27.06.2016,
nc,
vu,
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039039-72.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto no
8
REBELLO PINHO, voto n° 25837)
Assim, observada a composição e competência das
Seções do Tribunal de Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de
Alçada, em decorrência da Emenda Constitucional no 45, de
08.12.2004 (DOU de 31.12.2004), cumpre-se a nova ordenação
estabelecida.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica